Tribunal: TJMT
Processo: 1006854-32.2022.8.11.0004
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006854-32.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARLENE PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 362.589.381-91 (APELANTE), CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS NEVES - CPF: 697.365.881-49 (ADVOGADO), VALDERSON ROSA DE ARAUJO (APELADO), WORISTON BARROS DA CRUZ - CPF: 621.658.011-68 (ADVOGADO), ALOANY NASCIMENTO DORTA - CPF: 037.688.581-54 (ASSISTENTE), ROSICLEIA DANIEL PENNA - CPF: 036.054.491-66 (ASSISTENTE), SANDRA CANDIDA DOS SANTOS - CPF: 666.788.971-53 (ASSISTENTE), IRAIDES DO NASCIMENTO AMERICO - CPF: 652.096.991-53 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C ARBITRAMENTO DE ALUGUEL C/C COBRANÇA – EXTINÇÃO POR FALTA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – INCABIMENTO – DOAÇÃO SEM REGISTRO - IMÓVEL QUE NÃO SAIU DA ESFERA DO PATRIMÔNIO DO DOADOR – CONDIÇÃO DE INVENTARIANTE COMPROVADA – EMENDA DA INICIAL PARA REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL – POSSIBILIDADE – EXTINÇÃO PREMATURA – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

1. Como cediço, a propriedade do bem imóvel apenas se transmite mediante o registro do título translativo no registro de Imóveis, tal como preceitua o art. 1.245 do Código Civil, de modo que a ausência do registro do título translativo mantém-se a propriedade do imóvel com o vendedor ou o doador, permanecendo o bem na esfera de patrimônio destes.

2. Logo, certo é que o imóvel aparentemente doado ao filho em vida, que não teve o registro efetuado, há de se considerar que nunca saiu da esfera do patrimônio do doador e, com o falecimento deste, deve compor o acervo de bens arrolados no inventário.

3. Nesse contexto, a ação de obrigação de fazer cumulada com arbitramento de aluguel é a via adequada para garantir aos demais herdeiros compensação pelo uso exclusivo do imóvel por um dos herdeiros, a fim de se evitar, inclusive, enriquecimento ilícito por parte deste.

4. Assim, por esse prisma não há de se falar em ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, como entendeu o Sentenciante.

5. Por outro lado, embora sabido que, o inventariante, em nome próprio, não possui legitimidade para postular judicialmente sobre assuntos de interesse do espólio, a teor do que dispõem os artigos 18 e 75, VII, do CPC,

certo é que tal vício seria perfeitamente sanável, com a intimação da autora/apelante para comprovação da sua condição de inventariante.

6. Aliás, de uma simples análise dos autos da Ação de Inventário verifica-se que a ora autora/apelante firmou o Termo de Compromisso de Inventariante em 27/06/2022, o qual foi juntado àqueles autos em 03/08/2022, ou seja, antes do ajuizamento desta demanda em 08/08/2022, restando comprovada a qualidade de inventariante da autora/apelante.

7. Logo, comprovada, pela autora/apelante, a sua habilitação como inventariante, em defesa dos interesses do espólio, tem-se que a extinção sem julgamento do mérito não deve prevalecer, cabendo ao juízo de origem determinar a regularização processual pela parte autora/apelante, isto é, correção do polo ativo, em observância aos princípios da economia e celeridade processual.

8. Com efeito, somente se não cumprida a determinação para emenda é que se impõe a extinção do feito sem julgamento do mérito, por ausência de legitimidade ativa, o que não é a hipótese dos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se Recurso de Apelação Cível interposto por MARLENE PEREIRA DE ARAÚJO, com o fito de reformar a sentença proferida que, nos autos da Ação de obrigação de não fazer c/c Arbitramento de Aluguel c/c Cobrança nº. 1006854-32.2022.8.11.0004, ajuizada em face de VALDERSON ROSA DE ARAÚJO, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC, julgou extinto o presente feito, sem julgamento de mérito. Por consequência, em decorrência ao princípio da causalidade, condenou a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, restando suspensa sua exigibilidade forte a concessão dos benefícios da justiça gratuita conferida (ID 206143868).

Irresignada, a autora/apelante aduz que é parte legítima para figurar no polo ativo da ação, uma vez que é a inventariante do espólio deixado por seus pais, de maneira que tem legitimidade para responder em nome do espólio.

Defende que o réu/apelado usufrui, de forma exclusiva, do imóvel que era de propriedade da genitora dos litigantes, que é objeto de inventário

Sustenta que a doação tem forma determinada em lei, que seja elaborado por instrumento público, e para que essa produza efeitos há de existir a concordância dos demais herdeiros, e que não ultrapasse o quinhão que será direcionado a todos os herdeiros.

Diz que a propriedade de bem imóvel apenas se transmite mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis, tal como preceitua o art. 1.245 do CC, de modo que é imprópria a tese defensiva de doação do bem, mormente porque esta jamais ocorreu, razão pela qual deve ser partilhado.

Enfatiza que, mesmo que o imóvel tivesse sido objeto de doação ao filho em vida, não foi lavrado o respectivo registro, razão pela qual nunca saiu da esfera do patrimônio do doador e, com o falecimento deste, deve compor o acervo de bens arrolados no inventário.

Alega que não deve prevalecer o entendimento esposado na sentença de que deveria ser ajuizada uma ação de colação, para adiantamento de herança, porquanto todos os herdeiros, inclusive a autora/apelante, não reconhecem que o imóvel fora doado ao réu/apelado.

Menciona que o uso exclusivo do imóvel deve ser compensado pelo coproprietário que usufrui o bem em sua totalidade, para não acarretar prejuízo à quota dos demais, sob pena de enriquecimento ilícito.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de anular a sentença, determinando-se o prosseguimento do feito. Sucessivamente, para reformar a sentença para julgar procedente o pedido inicial (ID 206143870).

O réu/apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 206143872).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Ação de obrigação de não fazer c/c Arbitramento de Aluguel c/c Cobrança ajuizada por MARLENE PEREIRA DE ARAÚJO em desfavor de VALDERSON ROSA DE ARAÚJO, na qual a autora aduziu que é inventariante do espólio de Maria Rosa de Jesus e João Araújo Freitas, e que, dentre os bens deixados pelos falecidos genitores, consta o imóvel situado na Rua Sebastião Antônio de Oliveira, n° 555, Vila Maria, Barra do Garças/MT, sobre o qual o réu está no uso de maneira exclusiva, sem qualquer autorização e contraprestação, razão pela qual pugna pelo arbitramento de aluguel em favor dos demais herdeiros.

Citado, o réu apresentou contestação afirmando que o respectivo imóvel lhe foi doado, em vida, por seus genitores, não havendo o que falar em partilha do bem.

A autora apresentou impugnação à contestação refutando a tese defensiva, reiterando os pedidos iniciais.

Instadas para manifestarem a respeito de eventuais provas, ambas as partes pugnaram pela instrução processual.

No entanto, o Magistrado singular julgou antecipadamente a lide, extinguindo o feito sem julgamento do mérito, por entender que a autora pretende ainda que “de forma indireta, reintegração de posse – como inventariante – do imóvel ocupado pelo requerido”, de modo que “caberia à autora manejar ação reivindicatória da propriedade mencionada. Não obstante, a propriedade do referido bem sequer pertence à peticionante, obstando o seu pedido em razão a ausência e legitimidade para tanto.”

Ainda destacou que:

“Mesmo que assim não fosse, conforme mencionado pelo próprio requerido, a “aquisição” do mencionado bem dera-se em razão à doação quando em vida dos genitores, representando adiantamento do seu quinhão hereditário.

Dessa forma, na situação mencionada, caberia seguir o procedimento destacado ao artigo 639, caput, do Código de Processo Civil.

De uma forma ou de outra, ressai que a via eleita é inadequada, obstando o seu regular prosseguimento.

[...].

Isto posto, julgo extinto o presente feito, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.”

Pois bem.

Inicialmente, convém destacar que, demonstrado que o imóvel em litígio pertencia à genitora dos ora litigantes, não há que se falar que deveria a parte autora promover ação reivindicatória para reaver o bem, tampouco promover a respectiva colação do bem, nos termos do art. 639 do CPC, mormente se considerar que tal obrigação caberia ao ora réu/apelado.

Até porque, como cediço, a propriedade do bem imóvel apenas se transmite mediante o registro do título translativo no registro de Imóveis, tal como preceitua o art. 1.245 do Código Civil, de modo que a ausência do registro do título translativo mantém-se a propriedade do imóvel com o vendedor ou o doador, permanecendo o bem na esfera de patrimônio destes.

Logo, certo é que o imóvel aparentemente doado ao filho em vida, que não teve o registro efetuado, há de se considerar que nunca saiu da esfera do patrimônio do doador e, com o falecimento deste, deve compor o acervo de bens arrolados no inventário.

Nesse contexto, a ação de obrigação de fazer cumulada com arbitramento de aluguel seria a via adequada para garantir aos demais herdeiros compensação pelo uso exclusivo do imóvel por um dos herdeiros, a fim de se evitar, inclusive, enriquecimento ilícito por parte deste.

Assim, por esse prisma não há de se falar em ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, como entendeu o Sentenciante.

Por outro lado, embora sabido que, o inventariante, em nome próprio, não possui legitimidade para postular judicialmente sobre assuntos de interesse do espólio, a teor do que dispõem os artigos 18 e 75, VII, do CPC, certo é que tal vício seria perfeitamente sanável, com a intimação da autora/apelante para comprovação da sua condição de inventariante.

Aliás, de uma simples análise dos autos da Ação de Inventário nº. 1008172-84.2021.8.11.0004 verifica-se que a ora autora/apelante firmou o Termo de Compromisso de

Inventariante em 27/06/2022 (ID 91573800, dos autos da ação de inventário), o qual foi juntado àqueles autos em 03/08/2022, ou seja, antes do ajuizamento desta demanda em 08/08/2022, restando comprovada a qualidade de inventariante da autora/apelante.

Logo, comprovada a habilitação da autora/apelante como inventariante, em defesa dos interesses do espólio, tem-se que a extinção sem julgamento do mérito não deve prevalecer, cabendo ao juízo de origem determinar a regularização processual, isto é, correção do polo ativo, em observância aos princípios da economia e celeridade processual.

Com efeito, somente se não cumprida a determinação para emenda da inicial para correção do polo passivo é que se impõe a extinção do feito sem julgamento do mérito, por ausência de legitimidade ativa, o que não é a hipótese dos autos.

Apenas para registro, seguem precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO EXECUTIVA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO. 1. Segundo o entendimento jurisprudencial adotado por esta Colenda Corte, é admissível a emenda à inicial, mesmo após a citação do réu e a apresentação de contestação, quando se tratar de falta de documento indispensável à propositura da demanda e quando a definição do polo ativo for de convalidação possível, em prestígio ao princípio do aproveitamento dos atos processuais. Precedentes. 1.1. A jurisprudência do STJ, "em observância aos princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade, da economia e da efetividade processuais admite, excepcionalmente, a emenda da inicial após o oferecimento da contestação quando tal diligência não ensejar a modificação do pedido ou da causa de pedir" (REsp 1.477.851/PR, 3ª Turma, DJe 04/08/2015 e AgInt no REsp 1.644.772/SC, 3ª Turma, DJe 27/10/2017). 1.2 Na hipótese, a ação executiva foi ajuizada por Aba Participações Eireli com base em cheque emitido pelo executado, que fora devolvido pelo banco sacado. O Tribunal a quo, reformando a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, considerou que a cártula teria sido preenchida em benefício do sócio

unipessoal da empresa exequente e concluiu pela impossibilidade de extinção do feito sem antes determinar a emenda à inicial, a fim de que fosse corrigido o vício de ilegitimidade ativa. 1.3 A referida emenda à inicial não teve o condão de promover, propriamente, uma alteração no pedido ou na causa de pedir, mas, ao revés, somente resultou em uma determinação para a correção no polo ativo da ação de execução, sob pena de extinção do feito sem julgamento de mérito. 1.4 O entendimento da Corte local está em harmonia com jurisprudência consolidada no STJ, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp n. 1.948.327/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 11/3/2022).

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INOCORRÊNCIA. EMENDA À INICIAL APÓS CITAÇÃO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE INEXISTENTE ALTERAÇÃO DO PEDIDO OU DA CAUSA DE PEDIR. ADMISSIBILIDADE DE SIMPLES MODIFICAÇÃO DO NOMEN JURIS DA AÇÃO E DO FUNDAMENTO LEGAL. OBSERVÂNCIA, ADEMAIS, DO CONTRADITÓRIO, COM A POSSIBILIDADE DE ADITAMENTO À CONTESTAÇÃO. REGISTRO CIVIL DE FILHO COM A CIÊNCIA DE QUE INEXISTIA VÍNCULO BIOLÓGICO. ATO VOLUNTÁRIO E CONSCIENTE. REGISTRO IMODIFICÁVEL. AUSÊNCIA DE ERRO OU DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. REGISTRO CIVIL DE FILHA SOB A CONVICÇÃO DE QUE EXISTIA VÍNCULO BIOLÓGICO. CONFIGURAÇÃO DE ERRO SUBSTANCIAL. REGISTRO IMODIFICÁVEL, TODAVIA, DIANTE DA CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO PATERNO-FILIAL SOCIOAFETIVA. RELAÇÃO AMOROSA E AFETUOSA. CONVIVÊNCIA PÚBLICA E DURADOURA POR LONGO PERÍODO. [...]. 4- É admissível a determinação de emenda à petição inicial, mesmo após a citação do réu e a apresentação de defesa, quando não houver alteração no pedido ou na causa de pedir. Precedentes. [...]. (REsp n. 1.698.716/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/9/2018, DJe de 13/9/2018).

A contrario sensu:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - ESPÓLIO - REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - INVENTARIANTE - ENCERRAMENTO DO INVENTÁRIO - HABITAÇÃO DOS HERDEIROS - REGULARIZAÇÃO - NECESSIDADE - PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E CELERIDADE - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I - Encerrado o inventário, com a homologação da partilha, esgota-se a legitimidade do espólio, momento em que finda a representação conferida ao inventariante pelo artigo 12, V, do Código de Processo Civil. II - Dessa forma, é necessário que o Juiz possibilite, aos herdeiros, sua habilitação, em prazo razoável, para fins de regularização da substituição processual, por força dos princípios da celeridade e da economia processual. III - Recurso especial improvido. (STJ - REsp n. 1.162.398/SP, relator Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 20/9/2011, DJe de 29/9/2011).

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, a fim de reconhecer a adequação da via eleita, bem como a condição de inventariante da autora, com o que anulo a sentença e determino o retorno dos autos à origem, a fim de que aquele juízo determine a emenda da inicial com a correção no polo ativo, em observância aos princípios da economia e celeridade processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024